Tribunal: TJSP
Processo: 1002643-50.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Pretendida indenização por danos morais. Apontamento indevido e decorrente de transação não reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inaplicabilidade da Súmula 385,

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Pretendida indenização por danos morais. Apontamento indevido e decorrente de transação não reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inaplicabilidade da Súmula 385, STJ. Dano moral "in re ipsa". Recurso provido em parte.